Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), SIDINEI DE LIMA - CPF: 838.347.701-59 (AGRAVADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIDINEI DE LIMA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MANIFESTAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME QUE DEVE SER MANTIDO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 112, DA LEP – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O fundamental é que o juiz proporcione, sempre que cabível, vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, pleiteando o que entende pertinente. Se concedida a oportunidade de opinar ou pleitear algo, deixar de fazê-lo, por inépcia ou má-fé, não pode, depois, postular a nulidade dos atos e decisões proferidas, mormente quando favoráveis ao condenado, pois isso estaria contra o preceituado pelo processo penal comum (‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’ – art. 565, CPP)”.
(
Manual de processo penal e execução penal, 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1015)

A
s condições que encontrará fora da prisão e que, como bem observado pelo magistrado de piso, a família demonstrou a vontade auxiliar o reeducando no seu tratamento psiquiátrico, possibilitando assim a reinserção do agravado em sociedade, sendo esse o principal objetivo da progressão de regime e do livramento condicional, uma vez que, de forma gradativa, o apenado deve ser recolocado no meio social para que, quando solto definitivamente, esteja preparado para eventuais infortúnios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000285-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIDINEI DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que concedeu a progressão para o regime semiaberto à
Sidinei de Lima
, o qual cumpre pena pela prática dos delitos previstos no artigo 217-A, do CP e 147, caput e 129, §9º, ambos do Código Penal – 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (autos de n. 20010-39.2012.811.0042) e 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de detenção, também no regime semiaberto (autos n. 17599-65.2016.811.0015), id. 72330466, p. 05.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público aduz que o magistrado determinou a progressão de regime de cumprimento de pena sem a prévia manifestação do Ministério Público após a juntada do atestado de bom comportamento, o que acarreta nulidade.

Busca, ainda, a revogação da decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto ao reeducando, sob a alegação de que não ficou demonstrado a satisfação dos requisitos subjetivos para a concessão da benesse, visto que o laudo do exame criminológico foi desfavorável para isso (id. 72330466, p. 39)

Em contrarrazões ao agravo interposto, a defesa de Sidinei de Lima requereu o desprovimento do recurso (id. 72330466, p. 84).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 72330467)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para revogar a decisão concessiva (Id. 75563482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SIDINEI DE LIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O executivo de pena diz respeito às sanções impostas ao agravado Sidinei de Lima, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do CP (autos de n. 20010-39.2012.811.0042) e à pena de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de detenção, também no regime semiaberto pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 147,
caput
e 129, §9º, ambos do Código Penal (autos n. 17599-65.2016.811.0015).

Verifica-se que em 07-11-2016, o reeducando, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, cometeu novo delito consistente em lesões corporais e ameaça, no ambiente doméstico, tendo sido condenado à pena de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de detenção, com trânsito em julgado em 02-03-2017, sendo decretada a regressão definitiva para o regime fechado ante o cometimento de falta grave, previsto no artigo 66, III, “b”, artigo 118, I e artigo 52, caput, da LEP (id. 72330462, p. 256).

Foi juntado aos autos, em 24-05-2019, avaliação psicológica realizado pelo setor multidisciplinar da Comarca de Sinop (id. 72330463, p. 64)

Em 28-05-2019, o Juízo
a quo
determinou a submissão do agravado a exame psiquiátrico por junta médica do SUS, no prazo máximo de 05 (cinco) dias para sua juntada (id. 72330463, p. 83).

Em 15-07-2019, a Defensoria Pública requereu a concessão da progressão de regime para o semiaberto (id. 72330464, p. 27)

Em 29-07-2019, o Ministério Público requereu o cumprimento da decisão do magistrado de piso para submeter o apenado ao exame psiquiátrico (id. 72330464, p. 60).

Em 27-09-2019, a defesa do agravado peticionou nos autos aduzindo
“que já são passados mais de 30 dias da realização do exame citado (27/09/2019), e nenhum relatório médico foi acostado nos autos, até então”.
– sic

Assim, requereu a concessão da progressão de regime para o semiaberto, visto que o apenado já teria cumprido o requisito objetivo, além da precariedade do Estado em fornecer a assistência médica necessária aos reclusos e, por fim, alegou que a família estaria pré-disposta à auxiliar o reeducando (id. 72330465, p. 05).

Foi juntado aos autos Ofício de n. 1632/2019/DIR, da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, consignando que a Unidade não dispõe de condições para prestar atendimento ao detento Sidinei de Lima (id. 72330465, p. 07).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi requerido o cumprimento do exame psiquiátrico e a juntada do atestado de comportamento carcerário atualizado (id. 72330465, p. 17).

Em 15-10-2019, foi certificado pela Secretaria da 3ª Vara Criminal de Sinop, que o responsável pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da Secretária de Saúde Municipal, Dr. Cristiano Peixoto Duarte, informou que teria sido realizada a consulta de Sidinei de Oliveira em 27-08-2019, contudo não teria sido confeccionado o laudo psiquiátrico, tendo sido somente prescrito medicamentos específicos e agendado seu retorno em 60 dias (id. 72330465, p. 21).

Em 15-10-2019, foi juntado nos autos atestado de comportamento carcerário atestando bom comportamento do apenado (id. 72330466, p. 01).

O magistrado, em 16-10-2019, considerou preenchido os requisitos objetivos e subjetivos e concedeu a progressão de regime ao agravado (id. 72330466, p. 03).

Pois bem. Quanto ao pleito do Ministério Público acerca da nulidade da decisão que concedeu progressão de regime ao ora agravado, em face da ausência de prévia manifestação do Parquet, constato que não se pode afirmar que o magistrado analisou o pedido de progressão de regime sem o prévio pronunciamento do agente ministerial, porquanto a decisão foi precedida de vista ao Ministério Público.

Todavia o seu membro postulou pela realização do exame psiquiátrico, além da juntada, mais uma vez, do atestado de comportamento carcerário.

Ora, não cabe ao Ministério Público pautar a prestação jurisdicional, mas sim exercer a fiscalização e a aplicação da lei e opinar sobre o direito aplicado.

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Manual de processo penal e execução penal”, 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1015, leciona sobre a atuação do Ministério Público na execução criminal:

“O fundamental é que o juiz proporcione, sempre que cabível, vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, pleiteando o que entende pertinente. Se concedida a oportunidade de opinar ou pleitear algo, deixar de fazê-lo, por inépcia ou má-fé, não pode, depois, postular a nulidade dos atos e decisões proferidas, mormente quando favoráveis ao condenado, pois isso estaria contra o preceituado pelo processo penal comum (‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’ – art. 565, CPP)”.

Assim, tendo sido devidamente oportunizado, ao Parquet, reiteradas manifestações acerca da possibilidade de progressão de regime de reeducando, nos exatos moldes do art. 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal, não há falar-se em nulidade.

Por derradeiro, verifica-se, em consulta ao andamento processual no sistema SEEU, que o agravado está comparecendo regularmente ao juízo da execução, mantendo atualizado seu endereço conforme certidão de comparecimento (mov. 77 - SEEU).

Feitas essas considerações, não há nenhuma nulidade a ser declarada.

No tocante ao pleito de
revogação da progressão de regime concedido ao reeducando
, o Ministério Público alega que embora tenha sido juntado aos autos atestado indicando bom comportamento carcerário, o exame criminológico indicou a total inviabilidade da progressão de regime de cumprimento de pena em favor do agravado ou a concessão do livramento condicional, bem como a determinação da realização da avaliação psiquiátrica não teria sido cumprida, o que impossibilitaria a concessão do benefício.

In casu
, foi juntado aos autos avaliação psicológica realizada pelo setor multidisciplinar da Comarca de Sinop (id. 72330463, p. 64), o qual opinou contrariamente à progressão de regime de pena, afirmando ainda, acerca da necessidade de uma avaliação psiquiátrica para melhor análise da situação do reeducando, consignando em seu relatório que:

1. O (A) sentenciado (a) apresenta, ainda, estereótipos comportamentais de que voltará a delinquir?

No momento, sim.

2. Apresenta ele (a) características de periculosidade latente com manifestações atuais?

No, momento, sim

3. Tem o (a) sentenciado consciência de que infringiu norma de conduta?

Não. Nega o crime.

4. Tem ele (a) consciência de moral social?

No momento, não.

5. Demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e/ou ambiente de trabalho, ou apresenta ainda sinais de inadaptação, agressão, repúdio, ou sinais que demonstram não ser conveniente a sua adaptação ao meio social?

Não. O sentenciado deve ser avaliado por um profissional na área de psiquiatra e seguir corretamente o tratamento indicado.

6. Demonstra-se psicologicamente capacitado (a) para trabalho?

Não.

7. Estamos diante de uma personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social?

No momento sim.

8. É de ser guardada alguma cautela em relação ao (à) examinando (a)? Qual? Por quê?

No momento sim, o sentenciado deve ser avaliado por um especialista em psiquiatria, pois demonstrou sofrer de distúrbios do pensamento, hostilidade, desconfiança, ansiedade etc”.

Contudo, embora o magistrado de piso tenha determinado a realização do exame psiquiátrico com a confecção de relatório em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, conforme consignado na Certidão emitida pela Secretaria da 3ª Vara Criminal de Sinop, o responsável pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da Secretária de Saúde Municipal, Dr. Cristiano Peixoto Duarte, informou que teria sido realizada a consulta de Sidinei de Oliveira em 27-08-2019, contudo não teria sido confeccionado o laudo psiquiátrico, tendo sido somente prescrito medicamentos específicos e agendado seu retorno em 60 dias (id. 72330465, p. 21).

Ademais, através do Ofício de n. 1632/2019/DIR, da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, ficou consignado que a Unidade não dispõe de condições para prestar atendimento ao detento Sidinei de Lima, relatando ainda que o apenado foi atendido pela equipe de enfermagem em 03-10-2019 apresentando pico hipertensivo, com diversos dentes cariados, língua saburrosa, halitose, higiene prejudicada, agitado, com mãos trêmulas, com discurso ora desorganizado, ora organizado, cooperativo e com problemas de socialização, visto que ninguém quer dialogar com ele dentro da cela, conforme relato do próprio apenado.

Consignou, ainda, que o reeducando faz uso de fluoxetina 20mg e Risperodina, trazidos por seus familiares, vez que não estão disponíveis na farmácia da penitenciária.

Por fim, relatou que Sidinei faz acompanhamento psiquiátrico com diagnóstico de esquizofrenia e, conforme descreveu o Dr. Kristian Barros, o agravado estaria acometido de delírios alucinatórios auditivos e irritabilidade (id. 72330465, p. 07).

Nesse contexto, ante o alcance do requisito objetivo e o atestado de bom comportamento carcerário emitido pela Direção da Penitenciária local, o magistrado, embora considerasse necessária a realização do exame, decidiu pela concessão da benesse, nos seguintes termos (id. 72330466, p. 03):

8 - Como cediço, para a concessão da progressão de regime se faz necessário o preenchimento indispensável e cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme preceitua o artigo 112, caput, da LEP.

9 - Nessa situação, o requisito objetivo restou satisfeito em 22.08.2018, conforme atestado de pena juntado ao mov. 6.1.

10 - Com relação ao requisito subjetivo, a direção penitenciária atestou em 27.05.2019 e nesta data (movs. 21.1 e 49.1), que o reeducando é detentor de “BOM comportamento carcerário”.

Nesse viés, em que pese o laudo do exame psiquiátrico não tenha sido confeccionado, quando fora claramente determinado na decisão acostada ao mov. 25.1, e havendo indícios de que o apenado sofre de problemas mentais, e tendo o diretor da penitenciária indicado que o reeducando possui bom comportamento carcerário, entendo que tal fato não pode procrastinar a concessão de benefícios quando o requisito temporal já se encontra, há tempos, alcançado.

Outrossim, cabe ressaltar que ante o atual e caótico quadro no atendimento das questões básicas relacionadas com a saúde pública, tal situação é ainda mais alarmante junto às unidades prisionais, como no caso da penitenciária local, a qual não possui um profissional da área médica para atender os reclusos - quem dirá da área da psiquiatria -, situação esta que vem sendo transferida aos familiares, que assume a responsabilidade do Estado em promover assistência ao reeducando.

No caso em tela, percebe-se que o apenado, segundo informado pela enfermeira que atua na unidade penal local, "faz acompanhamento com psiquiatra com diagnóstico de esquizofrenia", inclusive com uso de medicação controlada (Ref. mov. 41.1), logo, entendo que sua permanência na penitenciária é de todo o inviável, podendo inclusive agravar seu problema de saúde, valendo ressaltar que a direção do ergástulo público informou nos autos que "a Penitenciária de Sinop não dispõe de condições/meios adequadas para prestar atendimento médico ao detento SIDINEI DE LIMA" (Ref. mov. 41.1).

Diante desse quadro, e, conforme informado pelo douto causídico, os familiares do reeducando estão dispostos a auxiliá-lo em seu tratamento no que for necessário, inclusive com encaminhamento para uma clínica de tratamento especializado, o que sobremaneira ajudará na sua ressocialização, sendo este um dos principais cernes da Lei de Execução Penal”.

No caso dos autos, em que pese o exame criminológico tenha sido contrário à progressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, afirmando que o apenado sofreria de problemas mentais, o Juízo de Execução entendeu por bem, após juntada do atestado de bom comportamento carcerário, conceder à benesse ao agravado, visto que, conforme consignado em Ofício de n. 1632/2019/DIR, a Direção da Penitenciária local, teria afirmado que não teria condições de prestar atendimento ao detento Sidinei de Lima, bem como, a defesa do acusado, teria aduzido que a família pretende auxiliar o agravado no tratamento necessário à sua recuperação.

Outrossim, cabe salientar que o Magistrado não está vinculado a qualquer laudo, bem como as ponderações dos exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o Juízo, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos, podendo ele, nos termos do art. 182, do CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos,
“aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”
, sendo certo que pode o Magistrado utilizar-se dos diversos elementos constantes nos autos para formar sua opinião, decidindo até mesmo por perícias complementares.

Até porque, conforme cediço, é facultado ao juiz, para melhor averiguar o mérito do sentenciado e diante das peculiaridades do caso, determinar a realização de exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada.

Aliás, esse entendimento está sintetizado no enunciado da Súmula de n. 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Além do mais, realço que uma das funções da pena é justamente a ressocialização (prevenção especial positiva), que somente será possível se o apenado puder ser reinserido no seu meio social.

Assim, constato que as condições que encontrará fora da prisão e que, como bem observado pelo magistrado de piso, com o comprometimento da família em auxiliar o reeducando com seu tratamento psiquiátrico, o que possibilitará a reinserção do agravado em sociedade, sendo esse o principal objetivo da progressão de regime e do livramento condicional, uma vez que, de forma gradativa, o apenado deve ser recolocado no meio social para que, quando solto definitivamente, esteja preparado para eventuais infortúnios.

Portanto, tendo o reeducando cumprido o requisito objetivo e subjetivo do artigo 112 da Lei de Execução Penal, mantenho a decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto em favor do agravado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021